Tribunal: TJES
Processo: 0000381-98.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE CORES ASSOCIADAS À CAMPANHA ELEITORAL EM BENS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra ex-prefeito do Município de Aracruz, acusado de utilizar a cor laranja — associada à sua campanha eleitoral — em bens públicos e materiais administrativos durante sua gestão, em afronta ao princípio da impessoalidade e à Lei Orgânica Municipal, que exige o uso das cores da bandeira municipal em bens públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 impede a condenação por violação ao princípio da impessoalidade; (ii) determinar se houve ato doloso de improbidade administrativa na conduta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 não afasta a condenação, pois a conduta praticada pelo apelante, de utilizar a cor laranja em bens e materiais públicos, encontra-se tipificada no inciso XII do mesmo artigo, o que configura continuidade típico-normativa.

4. O art. 11, inciso XII, da Lei nº 8.429/92 tipifica como ato de improbidade administrativa a prática de publicidade que promova a personalização de atos, programas e obras públicas com o fim de enaltecimento pessoal, conduta diretamente associada às ações do apelante.

5. As provas documentais e testemunhais confirmam que o apelante utilizou deliberadamente a cor laranja em materiais e bens públicos com o objetivo de autopromoção, evidenciando o dolo na violação do princípio da impessoalidade.

6. A semelhança entre os materiais administrativos da Prefeitura e os da campanha eleitoral do apelante corrobora a tese de que houve intenção consciente de promover sua imagem pessoal, configurando ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de cores associadas à campanha eleitoral em bens públicos configura ato de improbidade administrativa quando demonstrado o dolo de autopromoção, em violação ao princípio da impessoalidade. 2. A revogação do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 não afasta a tipificação da conduta ilícita, que permanece configurada no art. 11, inciso XII, da mesma lei, caracterizando continuidade típico-normativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92, art. 11, inciso XII; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000381-98.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DE SOUZA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE CORES ASSOCIADAS À CAMPANHA ELEITORAL EM BENS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra ex-prefeito do Município de Aracruz, acusado de utilizar a cor laranja — associada à sua campanha eleitoral — em bens públicos e materiais administrativos durante sua gestão, em afronta ao princípio da impessoalidade e à Lei Orgânica Municipal, que exige o uso das cores da bandeira municipal em bens públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 impede a condenação por violação ao princípio da impessoalidade; (ii) determinar se houve ato doloso de improbidade administrativa na conduta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 não afasta a condenação, pois a conduta praticada pelo apelante, de utilizar a cor laranja em bens e materiais públicos, encontra-se tipificada no inciso XII do mesmo artigo, o que configura continuidade típico-normativa.

4. O inciso XII do art. 11 da Lei nº 8.429/92 tipifica como ato de improbidade administrativa a prática de publicidade que promova a personalização de atos, programas e obras públicas com o fim de enaltecimento pessoal, conduta diretamente associada às ações do apelante.

5. As provas documentais e testemunhais confirmam que o apelante utilizou deliberadamente a cor laranja em materiais e bens públicos com o objetivo de autopromoção, evidenciando o dolo na violação do princípio da impessoalidade.

6. A semelhança entre os materiais administrativos da Prefeitura e os da campanha eleitoral do apelante corrobora a tese de que houve intenção consciente de promover sua imagem pessoal, configurando ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de cores associadas à campanha eleitoral em bens públicos configura ato de improbidade administrativa quando demonstrado o dolo de autopromoção, em violação ao princípio da impessoalidade. 2. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 não afasta a tipificação da conduta ilícita, que permanece configurada no inciso XII do art. 11 da mesma lei, caracterizando continuidade típico-normativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92, art. 11, inciso XII; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000381-98.2017.8.08.0006

DATA DA SESSÃO:- 10/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Marcelo de Souza Coelho
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de improbidade administrativa, julgou procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento de multa civil no montante correspondente a cinco vezes o valor da remuneração percebida à época e ao ressarcimento dos custos com pintura e mudança de cores dos bens públicos.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a atipicidade da conduta em razão da revogação do inciso I artigo 11 da Lei nº 8.429/92; (ii) a inexistência de promoção pessoal pela utilização da cor laranja, que não teria sido empregada em sua campanha eleitoral, tampouco é cor institucional do partido pelo qual concorreu; (iii) a ausência de comprovação de dolo ou má-fé; e (iv) a inexistência de prejuízo ao erário.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 9133241 e Id. 9133242).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento.

É o relatório. Em pauta para julgamento

Vitória, 14 de outubro de 2024.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem a palavra a partir de agora, pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO MARCUS VINÍCIUS PEREIRA PAIXÃO:-

Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos.

Excelentíssimo senhor Presidente e Relator, Excelentíssimos Desembargadores, ilustre Representante do Ministério Público, a todos uma boa tarde.

Farei uma breve síntese fática desse processo de improbidade. Esse processo surgiu a partir de uma denúncia que, com o devido respeito, ultrapassa os limites da razoabilidade. O denunciante, à época, era oposição ao Executivo Municipal. Ele elaborou essa denúncia e encaminhou ao Ministério Público, sustentando e vinculando a cor laranja, utilizada em alguns documentos públicos, ao sobrenome do apelante, que é Marcelo de Souza Coelho.

Como ele fez essa relação? Ele associou a cor laranja ao Coelho Pernalonga, que, por sua vez, consome cenouras laranjas; e aí essa associação ao sobrenome do meu cliente, Coelho.

Com base nessa vinculação, o denunciante (à época, como falei, oposição ao Executivo Municipal) alegou uma autopromoção do Prefeito Municipal, que é o apelante.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença, acolhendo a alegação de promoção pessoal e condenando o apelante na forma do revogado artigo 11, inciso I da Lei de Improbidade Administrativa.

Antes de entrar no mérito propriamente, do alegado ato de improbidade administrativa, eu gostaria de falar um pouco sobre a revogação do artigo 11, inciso I da Lei de Improbidade. Esse inciso foi revogado pela Lei 14.230 de 2021. Com isso, há entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, e entendimento do próprio egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo pela impossibilidade de condenação com parte no inciso I, revogado.

É importante ainda destacar que o Ministério Público teve a oportunidade de se manifestar nos autos para pleitear um possível reenquadramento da conduta, porém o Ministério Público continuou defendendo a condenação com base no inciso revogado. Com isso, sobreveio a sentença e apenas em contrarrazões, o Ministério Público pediu reenquadramento da conduta. Porém, esse reenquadramento já não é mais possível por conta da vedação do artigo 17, parágrafos 10c e 10f, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, conforme as inovações trazidas pela Lei 14.230.

Então, Excelências, apenas com base na revogação do inciso I, a sentença proferida de piso já não tem sustentação jurídica, o que por si só já deveria ter um decreto de reforma.

Passando essa breve introdução acerca da revogaç

ão do inciso I, do artigo 11, o Ministério Público também não comprovou em momento algum a alegação, o suposto ato ímprobo. E aí eu destaco o primeiro ponto, que é que o Ministério Público não comprovou a utilização da cor laranja na campanha de 2012, na qual o meu cliente concorreu; as cores utilizadas na campanha de 2012 foram a cor azul, branco e vermelho, conforme materiais eleitorais colacionados nos autos.

Chamo a atenção para o fato de que os materiais anexados no processo são do ano de 2012, sendo natural eles apresentarem alterações de coloração, porém as cores utilizadas, e a cor específica que o Ministério Público alega ser laranja, na verdade ela era cor vermelha.

Também, destaco que, se o apelante realmente tivesse a intenção de se promover utilizando a cor, ele poderia utilizar a própria cor do Município, as próprias cores institucionais do Município, porque elas coincidem com a cor do partido em que o meu cliente concorreu; o laranja não faz parte da cor do partido. A cor do PDT, que era o partido em que o apelante concorreu, é azul, vermelho e verde, e as cores do Município são azul e vermelho.

Ou seja, o apelante poderia simplesmente utilizar a cor azul e vermelho nas propagandas institucionais e assim se promover, e não a cor laranja, que não tem nenhuma ligação com o partido ou com a parte apelante. Nesse ponto, destaco a Lei Municipal que o Ministério Público aponta como violada, e o manual de identidade visual do partido, que também foi anexado no processo.

Passo agora para o segundo ponto, que consiste no fato de que o Ministério Público não comprovou que a cor laranja foi associada ao nome do apelante, ou à sua imagem durante a campanha eleitoral.

As placas institucionais do Município que juntamos no processo, juntamos na apelação para melhor visualização, em momento algum cita o nome do meu cliente, cita o sobrenome Coelho, ou mesmo faz menção à figura do Prefeito Municipal; todas as placas de obras destacam que é uma obra, que é um projeto do Governo Municipal, não fazendo menção a qualquer administrador.

A única testemunha ouvida pelo Ministério Público na instrução processual foi o próprio denunciante, que à época era oposição ao Executivo Municipal. Por ocasião da audiência de instrução, a testemunha do Ministério Público foi questionada se o sobrenome Coelho foi atrelado de alguma forma ao personagem de animação, às cenouras, ou foi utilizado, ou esses elementos foram utilizados durante a campanha eleitoral. A testemunha negou esse fato. Ou seja, o apelante não utilizou o seu sobrenome isoladamente durante a campanha, tampouco relacionou com imagens de coelhos ou desenhos animados.

E aí fica o questionamento, de onde surgiu essa cor laranja para justificar a autopromoção? A cor laranja não foi justificada pelo Ministério Público.

O terceiro ponto, que o Ministério Público, com o devido respeito, falhou em comprovar foi o dolo da parte apelante, que é um elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Destaco que o caso também foi levado a apreciação pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, que afastou a alegação de má-fé do apelante, reconhecendo que não havia intenção de autopromoção.

A cor laranja em materiais publicitários da administração pública seguiu uma justificativa técnica, e essa justificativa técnica foi criada pela própria Secretaria de Comunicação do Município, sem intenção de autopromover qualquer gestor. Segundo a justificativa apresentada pela Secretaria de Comunicação, a utilização da cor laranja se baseou no fato de que essa cor é utilizada em placas de obras públicas, em obras em geral, tanto pública quanto privada.

Juntei na apelação um exemplo dessas placas. A Secretaria de Comunicação justificou o seguinte: que a intenção de utilizar cor laranja nesses folhetos institucionais que demonstravam políticas do Município, obras e serviços, era justamente trazer uma ideia, uma atenção para a população, para os Aracruzenses, de que o Município está trabalhando, trazendo essa ideia de trabalho, como uma forma de prestação de contas à sociedade. Então, a única justificativa para a utilização da cor laranja, foi por conta dessa cor remeter à ideia de obra, de trabalho.

Em momento algum o Ministério Público comprovou como a utilização dessa cor trazia uma autopromoção do apelante.

Os abrigos de ônibus não eram de responsabilidade do Município; o Município possui um contrato de concessão do transporte público, e o abrigo de ônibus é de responsabilidade dessa empresa. A cor laranja em abrigos de ônibus é utilizada em todo o Estado do Espírito Santo, não só no Município de Aracruz.

Por fim, só para finalizar esse ponto, o Ministério Público não comprovou a utilização dolosa da cor laranja e como isso, de alguma forma, poderia trazer essa autopromoção.

Peço licença para Vossas Excelências para ler um parágrafo da sentença que menciona o dolo (esse é o único parágrafo constante na sentença):

"No caso dos autos, observa-se que o referido elemento subjetivo", e aqui faço um parênteses para dizer que é o dolo que a sentença cita, "restou devidamente comprovado, diante da inconteste utilização da cor laranja nos bens públicos e materiais cedidos a terceiros por meio de patrocínio e nos materiais de papelaria utilizados pela administração pública."

Desse trecho destacado da sentença, é possível perceber (e aqui peço vênia) que a sentença incorre em um erro muito comum em processos de improbidade, ela confunde o conceito de ato ilegal e ato ímprobo. Explico; a sentença ela não narra uma conduta dolosa propriamente dita, ela narra uma conduta ilegal, ou seja, a utilização de cor diversa da prevista na Lei Municipal. E a utilização da cor diversa da prevista na Lei Municipal foi analisada pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas constatou que apenas alguns elementos realmente continham a cor laranja de forma ilegal, não todos citados pelo Ministério Público, e apenas determinou a correção desses itens específicos.

Como dito, a sentença não narra uma conduta dolosa, ela narra uma conduta ilegal, ou seja, a utilização de cor diversa do previsto na Lei Municipal.

Por outro lado, a sentença não explica como a utilização dessa cor causou promoção pessoal da parte apelante, o que, aí sim, seria uma conduta considerada ímproba. Com essa análise, questiono de onde sai a intenção de se autopromover?

A apelante sequer concorreu na eleição seguinte, salvo engano ano de 2016. Na eleição que sucedeu desse ano, que ela não participou, o seu adversário político ele saiu vencedor do pleito e não ironicamente, a cor partidária dele era laranja.

Ou seja, como a parte apelante poderia estar se promovendo durante uma gestão de quatro anos, sendo que na gestão seguinte ela sequer concorreu, e seu adversário político saiu vencedor com a utilização da cor laranja como do seu partido?

E aí novamente questionamos, qual teria sido o benefício pessoal da apelante com a utilização da cor laranja?

Nesse sentido, a simples ilegalidade de um ato administrativo, não é suficiente para confirmar a improbidade administrativa. A improbidade conforme estabelecida na lei exige o elemento doloso. A prática de um ato administrativo, embora ele seja ilegal, mas que não tenha comprovação do elemento doloso, não pode ser submetido a sanções de improbidade.

Portanto, mesmo que o ato seja considerado ilegal, com a utilização da cor diversa da estabelecida no Município, não caracteriza a improbidade administrativa se não tiver comprovação do elemento doloso. O que aconteceu no caso dos autos, o Ministério Público não comprovou a autopromoção do meu cliente.

O apelante não concorreu na eleição seguinte, o Tribunal de Contas do Espírito Santo afastou a alegação de má-fé, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ainda afastou a alegação de utilização indevida da cor laranja em alguns itens, ele manteve apenas em emblemas pontuais, nos adesivos dos veículos, e afastou a alegação de má-fé, inclusive não impondo multa, apenas determinando a correção, o que foi feito voluntariamente pelo Município e pelo apelante.

Então, com essas razões, finalizo a minha sustentação, pedindo a reforma da sentença de 1º grau para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, justamente porque não restou comprovado o elemento doloso necessário, além do fato de que o inciso I do artigo 11 foi revogado pela lei que trouxe inovações na Lei de Improbidade Administrativa.

Com essas razões, eu agradeço a atenção, muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Agradeço e parabenizo o douto advogado. Em razão da sustentação empreendida nessa oportunidade, peço o retorno dos autos com as respectivas notas taquigráficas.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 21/01/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelo douto causídico na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual em face do apelante em razão da utilização, para fins de autopromoção, da cor laranja em bens públicos e materiais administrativos durante sua gestão como Prefeito do Município de Aracruz.

Segundo a exordial, tal conduta afrontaria o princípio da impessoalidade e as disposições da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem que os bens públicos devem ser pintados com as cores da bandeira do município (vermelho, azul e branco).

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de condenação por violação ao princípio da impessoalidade, diante da revogação do inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, e à análise da configuração do ato doloso de improbidade administrativa.

Pois bem.

A alteração legislativa, ao exigir a tipificação de conduta específica nos incisos do artigo 11 para caracterização de improbidade por violação aos princípios administrativos, não afasta a condenação no caso. Isso porque, a nova redação da lei inclui, no inciso XII do artigo 11, a conduta que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos, configurando continuidade típico-normativa.

O inciso XII do artigo 11 tipifica como ato de improbidade a prática de publicidade que promova a personalização de atos, programas e obras públicas com fins de enaltecimento pessoal. A conduta do apelante, ao utilizar a cor laranja, associada à sua campanha eleitoral, em bens públicos, veículos e materiais administrativos, enquadra-se diretamente nessa figura típica.

Embora tenha havido a abolição da responsabilização genérica por violação aos princípios administrativos, a nova estrutura normativa reforça a tipificação de condutas que violam os princípios da moralidade e impessoalidade. A inclusão da publicidade pessoal entre os incisos do artigo 11 evidencia a continuidade típico-normativa, demonstrando que a prática adotada pelo apelante continua a ser reprovada pelo ordenamento jurídico.

A revogação do dispositivo anterior, portanto, não implica na exclusão da conduta ilícita, que permanece tipificada de forma precisa e objetiva no inciso XII.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA OFICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E RAZOABILIDADE DAS PENAS APLICADAS. ATRAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT DO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA
. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO NO INCISO XII DO ART. 11 DA LIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. Caso concreto em que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido. 2. É pacífica a possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos de atos de improbidade nos termos do que foi pontificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 976.566 (Tema 576). 3. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e a dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implicam reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021. Desinfluência quando, entre os novéis incisos inseridos pela lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de improbidade administrativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Por sua vez, a alegação de que não restou configurado ato doloso de improbidade administrativa também carece de fundamento jurídico, diante das robustas provas constantes nos autos.

A utilização da cor laranja em diversos materiais administrativos e bens públicos municipais, conforme detalhadamente comprovado pela documentação acostada às fls. 19/21 e 29/46, é indiscutível. Tais documentos evidenciam que a cor laranja, associada à campanha eleitoral do apelante, foi deliberadamente empregada em cartões, capas de processos, cabeçalhos e rodapés de ofícios e correspondências oficiais, bem como no layout do site da Prefeitura de Aracruz.

A extensão dessa conduta, em flagrante desrespeito ao princípio da impessoalidade, revela o dolo específico em promover sua imagem pessoal utilizando recursos públicos.

Além das provas documentais, o depoimento da testemunha Carlos Conti Garuzzi, à época Secretário de Comunicação do Município de Aracruz, reforça a tese do Ministério Público, na medida em que é claro ao confirmar que a cor laranja foi amplamente utilizada nas diversas formas de publicidade oficial, abrangendo veículos, obras públicas, e materiais administrativos do município.

Ora, o depoimento confere maior solidez à prova documental, corroborando que o uso da cor laranja não foi acidental ou meramente decorativo, mas escolha deliberada e contínua durante a gestão do apelante, caracterizando sua intenção de autopromoção com fins eleitorais.

Outro elemento crucial que confirma o dolo do apelante é a similaridade visual entre o layout do informativo da Prefeitura de Aracruz e o material de campanha eleitoral utilizado por ele no pleito de 2012. Conforme revelam os documentos de fls. 29/41 e 15/19, é evidente a inserção de linhas curvas na mesma tonalidade de laranja, posicionadas abaixo do nome e número do apelante.

A comparação entre esses documentos demonstra clara tentativa de replicar, em bens e materiais públicos, a identidade visual empregada durante a campanha eleitoral, reforçando a promoção pessoal por meio de recursos públicos. Essa conduta, longe de ser acidental, constitui uma prática consciente e dolosa de autopromoção, violando diretamente o princípio constitucional da impessoalidade.

Portanto, resta indiscutivelmente comprovado que o apelante agiu de forma dolosa para fins de promoção pessoal, violando os princípios constitucionais que regem a administração pública, razão pela qual é juridicamente correta a manutenção da condenação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelo douto causídico na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual em face do apelante em razão da utilização, para fins de autopromoção, da cor laranja em bens públicos e materiais administrativos durante sua gestão como Prefeito do Município de Aracruz.

Segundo a exordial, tal conduta afrontaria o princípio da impessoalidade e as disposições da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem que os bens públicos devem ser pintados com as cores da bandeira do município (vermelho, azul e branco).

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de condenação por violação ao princípio da impessoalidade, diante da revogação do inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, e à análise da configuração do ato doloso de improbidade administrativa.

Pois bem.

A alteração legislativa, ao exigir a tipificação de conduta específica nos incisos do artigo 11 para caracterização de improbidade por violação aos princípios administrativos, não afasta a condenação no caso. Isso porque, a nova redação da lei inclui, no inciso XII do artigo 11, a conduta que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos, configurando continuidade típico-normativa.

O inciso XII do artigo 11 tipifica como ato de improbidade a prática de publicidade que promova a personalização de atos, programas e obras públicas com fins de enaltecimento pessoal. A conduta do apelante, ao utilizar a cor laranja, associada à sua campanha eleitoral, em bens públicos, veículos e materiais administrativos, enquadra-se diretamente nessa figura típica.

Embora tenha havido a abolição da responsabilização genérica por violação aos princípios administrativos, a nova estrutura normativa reforça a tipificação de condutas que violam os princípios da moralidade e impessoalidade. A inclusão da publicidade pessoal entre os incisos do artigo 11 evidencia a continuidade típico-normativa, demonstrando que a prática adotada pelo apelante continua a ser reprovada pelo ordenamento jurídico.

A revogação do dispositivo anterior, portanto, não implica na exclusão da conduta ilícita, que permanece tipificada de forma precisa e objetiva no inciso XII.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA OFICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E RAZOABILIDADE DAS PENAS APLICADAS. ATRAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT DO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA
. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO NO INCISO XII DO ART. 11 DA LIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. Caso concreto em que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido. 2. É pacífica a possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos de atos de improbidade nos termos do que foi pontificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 976.566 (Tema 576). 3. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e a dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implicam reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021. Desinfluência quando, entre os novéis incisos inseridos pela lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de improbidade administrativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Por sua vez, a alegação de que não restou configurado ato doloso de improbidade administrativa também carece de fundamento jurídico, diante das robustas provas constantes nos autos.

A utilização da cor laranja em diversos materiais administrativos e bens públicos municipais, conforme detalhadamente comprovado pela documentação acostada às fls. 19/21 e 29/46, é indiscutível. Tais documentos evidenciam que a cor laranja, associada à campanha eleitoral do apelante, foi deliberadamente empregada em cartões, capas de processos, cabeçalhos e rodapés de ofícios e correspondências oficiais, bem como no layout do site da Prefeitura de Aracruz.

A extensão dessa conduta, em flagrante desrespeito ao princípio da impessoalidade, revela o dolo específico em promover sua imagem pessoal utilizando recursos públicos.

Além das provas documentais, o depoimento da testemunha Carlos Conti Garuzzi, à época Secretário de Comunicação do Município de Aracruz, reforça a tese do Ministério Público, na medida em que é claro ao confirmar que a cor laranja foi amplamente utilizada nas diversas formas de publicidade oficial, abrangendo veículos, obras públicas, e materiais administrativos do município.

Ora, o depoimento confere maior solidez à prova documental, corroborando que o uso da cor laranja não foi acidental ou meramente decorativo, mas escolha deliberada e contínua durante a gestão do apelante, caracterizando sua intenção de autopromoção com fins eleitorais.

Outro elemento crucial que confirma o dolo do apelante é a similaridade visual entre o layout do informativo da Prefeitura de Aracruz e o material de campanha eleitoral utilizado por ele no pleito de 2012. Conforme revelam os documentos de fls. 29/41 e 15/19, é evidente a inserção de linhas curvas na mesma tonalidade de laranja, posicionadas abaixo do nome e número do apelante.

A comparação entre esses documentos demonstra clara tentativa de replicar, em bens e materiais públicos, a identidade visual empregada durante a campanha eleitoral, reforçando a promoção pessoal por meio de recursos públicos. Essa conduta, longe de ser acidental, constitui uma prática consciente e dolosa de autopromoção, violando diretamente o princípio constitucional da impessoalidade.

Portanto, resta indiscutivelmente comprovado que o apelante agiu de forma dolosa para fins de promoção pessoal, violando os princípios constitucionais que regem a administração pública, razão pela qual é juridicamente correta a manutenção da condenação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 21/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).